Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713549-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: GERALDO MAJELLA TAFFNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COMERCIAIS. NATUREZA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA PREVISTA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUBMISSÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO INCISO I DO § 5o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. De acordo com a teoria da actio nata, inserta no artigo 189 do Código Civil "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206". 2. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos, a pretensão de cobrança de dívida líquida prevista em contrato de cessão de direitos comerciais. 3. Evidenciado que a demanda foi proposta após o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, contados da data em que a empresa ré recebeu a última parcela do montante sobre o qual o autor teria direito a percentual de participação, por força de contrato de cessão de direitos comerciais, mostra-se configurada a prescrição da pretensão de cobrança. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece que, em regra, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), excepcionando a incidência de limites diferenciados para o caso de ações envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o) e os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos quais caberá ao magistrado fixar a verba honorários mediante apreciação equitativa (§ 8o). 5. A despeito do cuidado adotado pelo legislador, há em alguns casos, como a hipótese em apreço, em que o texto normativo do § 2o do artigo 85 do CPC/2015, aplicado de forma automática, conduz o magistrado a um resultado que não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal. 6. Sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos advogados da parte ré que atuaram no feito, deve ser afastada a regra de fixação de honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa, por se mostrar manifestamente desproporcional e desarrazoada, devendo a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando não estarem presentes as condições autorizativas para a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade. Afirma que o mínimo a ser arbitrado deveria ser 10% (dez por cento) do valor da causa, por não tratar de causa de valor inestimável, tampouco sem valor econômico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023